Tribunal: TRF3
Processo: 5020788-95.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
414/821)

5020788-95.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EXECUTADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÓCIOS DIRIGENTES AO TEMPO DO FATO GERADOR E DISSSOLUÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUAL DE JUSTIÇA.

I – A questão afetada pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito saber qual dirigente da empresa dissolvida irregularmente será o responsável pelo saldo fiscal remanescente, ou seja, o do tempo do fato gerador ou da dissolução irregular.

II – Se o dirigente constante no quadro diretivo da empresa ao tempo dos fatos geradores também o é à época da dissolução irregular não foi tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020788-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MARIO MANTONI METALURGICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO PIRES BOTURAO - SP326636, MARCELO A

Inteiro teor:
414/821)

5020788-95.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EXECUTADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÓCIOS DIRIGENTES AO TEMPO DO FATO GERADOR E DISSSOLUÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUAL DE JUSTIÇA.

I – A questão afetada pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito saber qual dirigente da empresa dissolvida irregularmente será o responsável pelo saldo fiscal remanescente, ou seja, o do tempo do fato gerador ou da dissolução irregular.

II – Se o dirigente constante no quadro diretivo da empresa ao tempo dos fatos geradores também o é à época da dissolução irregular não foi tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020788-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MARIO MANTONI METALURGICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO PIRES BOTURAO - SP326636, MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020788-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MARIO MANTONI METALURGICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO PIRES BOTURAO - SP326636, MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão de fls. 169 dos autos principais que, em sede de execução fiscal movida pela autarquia previdenciária em face de Mário Mantoni Metalúrgica Ltda, cobrando valores fiscais relativos a janeiro/1993, indeferiu o redirecionamento da cobrança contra os dirigentes da executada, ao fundamento de que o tema relacionado a responsabilidade de sócio por dissolução irregular está suspenso, por conta do Recurso Especial representativo de controvérsia no 0023609-65-2015.4030000.

Agravante: alega que a questão dos autos não possui similitude com o tem afetado pelo Recurso Especial representativo de controvérsia no 0023609-65-2015.4030000, já que os dirigentes a ser incluídos no polo passivo da execução fiscal faziam parte do quadro diretivo da empresa tanto ao tempo do fato gerador como da dissolução irregular, duplo requisito que não faz parte da controvérsia.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020788-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MARIO MANTONI METALURGICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO PIRES BOTURAO - SP326636, MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): busca-se no Recurso Especial representativo de controvérsia no 0023609-65-2015.4030000 definir qual dirigente da empresa dissolvida irregularmente responde pela dívida fiscal remanescente. Se é aquele que administrava a empresa ao tempo dos fatos geradores, ou o sócio dirigente que figurava no quadro diretivo da empresa ao tempo da dissolução irregular.

Constata-se na ficha cadastral da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo que os sócios da executada que a exequente pretende incluir no polo passivo da execução, Mário Mantoni e Mário Mantoni Filho, integram quadro diretivo da empresa desde o início de suas atividades, permanecendo como tal até então, conforme se constata às fls. 166/167 dos autos principais. A propósito:

“EMEN: TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO SEM PODERES DE GERÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que, embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução da empresa, é preciso, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária - com a materialização do fato gerador - ou do vencimento do respectivo tributo. Em outras palavras, é necessário que o sócio-gerente estivesse no comando da sociedade quando da dissolução irregular ou do ato caracterizador de sua presunção e também fizesse parte do quadro societário à época dos fatos geradores ou do vencimento da obrigação tributária. Precedentes: REsp 1.520.257/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no REsp 1.279.422/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/3/2012. 2. Recurso Especial não provido. ..EMEN:”

(STJ, Resp. no 1714977, 2a Turma, rel. Herman Benjamin, DJE 26-11-2018)

Assim, a questão da responsabilidade dos sócios posta nestes autos não deveria ter sido sobrestado, já que não tem identidade com o tema a ser definido no Recurso Especial representativo de controvérsia no 0023609-65-2015.4030000.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para que a questão de responsabilidade de sócios por dissolução irregular seja apreciada pelo juiz de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EXECUTADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÓCIOS DIRIGENTES AO TEMPO DO FATO GERADOR E DISSSOLUÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUAL DE JUSTIÇA.

I – A questão afetada pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito saber qual dirigente da empresa dissolvida irregularmente será o responsável pelo saldo fiscal remanescente, ou seja, o do tempo do fato gerador ou da dissolução irregular.

II – Se o dirigente constante no quadro diretivo da empresa ao tempo dos fatos geradores também o é à época da dissolução irregular não foi tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.